Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738636-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA VITORIA DOS SANTOS MONTEIRO, TERESA CRISTINA LISBOA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO LISBOA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzana Vitoria dos Santos Monteiro e Teresa Cristina Lisboa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 102420112 do processo n. 0021472-97.2014.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado Fernando Augusto Lisboa Santos e Ana Lucia Lisboa dos Santos contra as ora agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração pelas executadas, estes foram rejeitados na decisão de ID 108195442 do processo de referência. Em suas razões recursais (ID 31203005), as executadas, ora agravantes, sustentam que: (i) a planilha de cálculo (ID origem 67313581) que indicou o valor de R$129.432,00 não prospera; (ii) a liquidação de sentença apurou o crédito de R$48.707,71 (ID origem 67313581); (iii) os cálculos finais, atualizados até 20/10/2020, resultam no valor de R$79.162,53; (iv) merece guarida a correta interpretação da planilha de cálculo apresentada pelas agravantes que demonstra que têm direito à indenização referente ao montante de R$48.707,71; (v) o laudo pericial elaborado em 20/12/2016 apontou crédito das autoras: ITCD + custas: R$22.947,65, aluguel do apartamento: R$44.341,37, aluguel da chácara: R$16.754,43, o que totalizou o importe de R$74.043,45; (vi) o crédito dos agravados constituem as despesas com apartamento, R$8.134,40, despesas com a chácara, R$27.201,34, o que totalizou a quantia de R$35.335,74; (vii) decotando-se o valor de R$74.043,45 de R$35.335,74, resultaria em R$48.707,71; (viii) não há crédito para o cumprimento de sentença dos agravados. Alegam que a decisão agravada padece de contradição com o laudo pericial ID origem 68216258, foi omissa em relação ao cumprimento de sentença promovido pelos embargados, havendo erro material. Afirmam que o Juízo de origem teve por base apenas parte do laudo pericial e, por isso, estaria havendo dúbia interpretação do laudo e que o próprio laudo demonstra que o crédito das agravantes é superior ao crédito dos agravados, pois, por simples operação matemática, ter-se-ia a quantia de R$48.707,71, referente à dedução do valor de R$74.043,45 do importe de R$35.335,74. Asseveram estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que “decisão interlocutória (Id. 108195442) traz em seu bojo lesão grave irreparável ou de difícil reparação, eis que os valores estão depositados nas contas de Ana Lucia Lisboa dos Santos e Fernando Augusto Lisboa Santos, haja vista que o valor depositado poderá ser gasto e, no futuro, haver dificuldades intransponíveis para os advogados receberem os honorários de sucumbência que lhes cabe”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, “para suspender o cumprimento de sentença promovido pelos agravados e determinar a tramitação do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso de modo a reformar a decisão interlocutória recorrida, “rejeitar o cumprimento de sentença promovido pelos agravados e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes, eis que o Laudo Pericial (ID 67313581) deve ser considerado em seu todo, integralmente, não apenas o crédito que caberia a cada parte no processo, já que os agravados não recolheram em favor do Espólio os valores que foram condenados e o acerto de contas é realizado no final do mesmo Laudo Pericial. Consequentemente, deve ser extinto o cumprimento de sentença promovido pelos agravados e ser determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelas agravantes”. Preparo recolhido (ID 31203006). Consoante decisão de ID 31239413, foi indeferida a tutela de urgência recursal vindicada. Agravo Interno no ID 32317306. Contraminutas ao agravo de instrumento no ID 33013959 e ao agravo interno no ID 33655702. Ofício do Juízo de origem no ID 34156824, noticiando a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo reformou integralmente, em 05/04/2022, a decisão ora agravada, in verbis: "Cuida-se de cumprimento de sentença em que, na decisão de ID. 99304232, restou consignado que o débito menor deveria ser integralmente compensado pelo maior. Entendeu-se que, ao decotar o valor de R$ 33.405,60 do importe de R$ 24.353,85, os réus seriam credores, cada um no valor de R$ 9.051,75. A parte executada apresentou impugnação, a qual foi rejeitada, tendo sido declarada a compensação dos créditos, restando como saldo remanescente em favor dos réus o valor de R$ 19.143,50, atualizado até 20/12/2016 (ID 67313581), conforme decisão de iD. 102420112. Em seguida, a parte executada opôs embargos de declaração em que alegou que a decisão de ID. 102420112 padecia de contradição com o laudo pericial de ID. 68216258 e foi omissa em relação à decisão anterior em relação ao cumprimento de sentença promovido pelos embargados, havendo erro material. Os embargos foram rejeitados. Nos embargos, foi afirmado que a conclusão do laudo indicaria que, após as deduções indicadas pelas autoras na impugnação, as partes faziam jus às parcelas individuais no valor de R$ 33.405,60 para cada réu (Ana Lúcia e Fernando), na quantia de R$ 24.353,85 para cada autora (Suzana e Tereza), conforme ID. 67313581, página 3. E que a quantia apontada pelas embargantes, de R$ 48.707,71, é exatamente o dobro da quantia individual de cada autora (Suzana e Tereza), indicada pelo perito no laudo. A executada agravou da decisão, tendo sido o pedido de liminar indeferido. Por fim, a executada juntou os esclarecimentos do contador que elaborou o laudo pericial e informou que também juntou o laudo no Agravo Interno interposto da sentença proferida. A parte credora pugnou pela rejeição do pedido. É o Relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Da análise do laudo pericial de fl. 419 (ID. 67313581) do PDF completo, verificou-se que as executadas Suzana e Tereza ajuizaram ação para pleitear que Ana Lúcia e Fernando pagassem aluguéis sobre um apartamento na asa sul e um terreno em Sobradinho, que foram objeto de herança e foram usufruidos exclusivamente por Ana Lúcia e Fernando. Além disso, Suzana e Tereza pagaram ITCD e custas sobre esses imóveis. Esses valores são muito superiores aos valores pleiteados em reconvenção, referentes às benfeitorias realizadas nos referidos imóveis. O valor apurado no laudo, de R$ 48.707,71 é o saldo devido à Suzana e Tereza, já após a compensação entre os valores que deixaram de perceber pelo uso exclusivo do imóvel e as benfeitorias realizadas por Ana Lúcia e Fernando. Na verdade, o valor de R$33.405,60 é o valor que Ana Lúcia e Fernando fariam jus de todos os valores discutidos no processo, de acordo com suas quota partes, se todos os débitos sobre o imóvel tivessem sido pagos. No entanto, Ana Lúcia e Fernando não pagaram toda a parte que lhes cabia e, por esse motivo, não podem ser ressarcidos da totalidade dos valores. Suzana e Tereza pagaram a parte que caberia à Ana Lúcia e Fernando quanto ao ITCD, custas e deixaram de receber valores referentes aos aluguéis dos dois imóveis, que nunca foram pagos por Ana Lúcia e Fernando. As benfeitorias dos imóveis foram compensadas com esses valores pagos por Suzana e Tereza, bem como pelos valores que ainda precisam receber a título de aluguel. Com efeito, o título executivo é claro no sentido de que os valores devidos à Suzana e Tereza superam, em muito, os valores devidos à Ana Lúcia e Fernando, o que ficou confirmado após a liquidação. Ante o exposto, revogo a decisão de ID. 102420112 e as decisões subsequentes que reconheceram crédito em favor de Ana Lúcia e Fernando. Acolho o laudo pericial de ID. 67313581 do PDF completo. Ressalto que não há revolvimento da matéria, pois Suzana e Tereza sempre concordaram com a homologação dos cálculos, os quais estão corretos. Houve apenas equívoco na interpretação das decisões judiciais, constituindo mero erro material. Invertam-se os polos. Remetam-se os autos à Contadoria para que proceda à atualização do valor do débito até a presente data, nos termos do laudo de ID. 67313581. Após, intimem-se Suzana e Tereza para que indiquem bens que satisfaçam o seu crédito. Oficie-se, com urgência, à 2a Turma Cível, a fim de informar o teor desta decisão (agravo de instrumento 0738636-90.2021.8.07.0000)." Nesse diapasão, ao se cotejar o recurso interposto e a aludida decisão, verifica-se que a pretensão da parte agravante foi satisfeita. Desse modo, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão n. 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inc. XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resta prejudicado, por perda do interesse recursal, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora